Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-95.2023.8.11.0091
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000066-95.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL ALEXANDRE PEDROSO - CPF: 056.005.431-90 (APELANTE), DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVE
L

-
DIREITO DO CONSUMIDOR -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA
-
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZA
DA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- ART. 14 DO CDC
- PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - POSSIBILIDADE
-
ESPECIFICIDADE
DOS AUTOS QU
E
AUTORIZA A ADEQUAÇÃO DO VALOR -

RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

E
m que pese a bagagem
temporariamente
extraviada tenha sido devolvida
ao proprietário
,
se
dos autos se observa a ausência de zel
o
da companhia aérea
com os pertences
do passageiro – roupas molhadas e com mofo – e
,
constatado que o valor arbitrado não se revela adequado para sancionar adequa
da
men
te a empresa, bem como para recompensar o passageiro
pelos danos suportados
, a majoração da verba indenizatória é medida que se
impõe.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
DANIEL ALEXANDRE PEDROSO
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais

decorrentes de Extravio de Bagagem

ajuizada em desfavor
de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,

julgou
parcialmente
procedente
s os pedidos da inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais)
,
corrigido
monetariamente
pelo INPC a partir d
o arbitramento
e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
a partir do evento danoso
.

E ainda
,
condenou a requerida ao pagamento
das custas e despesas processuais e a
os
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) s
obre o valor da condenação
- ID no 191820314.

Em suas razões recursais
(ID no
1
9
1820315
)
,
o

apela
nte
sustenta, em suma,
o equívoco da sentença
no ponto em que arbitrou a reparação por danos morais no valor irrisório de 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais)
.

Alega que contratou os serviços de voo da companhia aérea/apelada
, saindo de Curitiba/PR com destino a Porto Velho/RO
em 29/12/2022, contudo, ao chegar
na referida capital, constatou a
ausência
de uma bagagem, na qual estavam roupas e pertences suas e de seu filho
/menor
.

Aduz que
se dirigiu ao balcão da empresa para reclamar, sendo informado que a bagagem teria ficado em Campinas/SP
e a empresa devolveria no
decorrer de três dias,
entretanto, sem qualquer assistência da companhia aérea, a mala somente fora devolvida em 06/01/2023, toda molhada
e com peças de roupas do bebê mofadas.

Assegura que o valor arbitrado pelo magistrado singular se mostra insuficiente à reparação dos danos, não impõe uma punição capaz de advertir a apelada
,

nem atua de forma a dissuadi-la na reiteração deste tipo de prática ilícita
, devendo a verba ser majorada.

Aduz que a responsabilidade da requerida é objetiva e resta caracterizada na hipótese dos autos
diante da falha na prestação de serviços, ocasionando o extravio de sua bagagem, ainda que temporariamente,
de sorte que deve ser indenizado em patamar
condizente com os danos sofridos,
sugerindo
, para tanto, o valor de R$ 10.000,00,
quantia esta
que entende tem sido
o parâmetro utilizado por esta Corte em casos semelhantes.

Ao final, pugna pelo provimento do re
curso
para a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Em c
ontrarrazões
n
o ID no

1
918
2
0319
,

a companhia aérea impugna a gratuidade de justiça deferida ao autor, ora apelante, e
,
no mérito, requer o desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos,
verifica-se que
DANIEL ALEXANDRE PEDROSO

ajuizou
a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

decorrentes de Extravio de Bagagem

em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, objetivando
repar
ação por danos morais e materiais em decorrência d
e extravio temporário de bagagem ocorrida por ocasião da viagem
realizada
com sua esposa e filho
em 29/12/2022 no itinerário
Curitiba/PR
a

Porto
Velho/RO
, com conexão em Campinas e em Manaus.

Narra na inicial que ao chegar ao seu destino,
em Porto Velho,
constatou a ausência de uma das bagagens e
,
mesmo após reclamação, a requerida ignorou seus apelos, sendo a bagagem devolvida apenas em 06/01/2023
e apresentando avarias
(roupas molhadas e mofadas)
.

Em sua defesa, a empresa
de transporte aéreo
/apelada
alega que
a bagagem foi localizada e devolvida
dentro do prazo previsto na legislação, de até 07 dias,
não havendo qualquer ato ilícito a ser lhe imputado.

O feito teve regular processamento e ao final, foi sentenciado para julgar os pedidos parcialmente procedentes
, nos termos
já
relatados.

Irresignada
,
recorre a
parte autora
apenas para majorar o valor da indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, vale consignar que, a despeito da impugnação da
apelada em suas contrarrazões acerca do benefício da gratuidade
de justiça
concedido ao autor
na ação principal
,
certo é que nada comprovou acerca da suposta capacidade econômica do requerente
. Nada trouxe aos autos além de meras alegações, de modo que
,
sem qualquer evidência acerca de
eventual
poderio financeiro
do autor
,

deve

ser mantida a gratuidade judiciária já concedida
.

Quanto ao mérito, c
onsoante se depreende dos autos,
o presente recurso foi aviado apenas para a majoração do
quantum
indenizatório
fixado na sentença em 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais).

No que se refere à quantificação dos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa do lesado.

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apela
da
que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, e atenta à especificidade dos autos em que
se observa que, a despeito de a mochila do requerente ter sido devolvida
,
as roupas
acondicionadas
estavam

em péssimo estado,
evidenci
ando
, assim,
a falta de zelo da requerida com os pertences do
passageiro.

Nesse sentido, do vídeo colacionado pelo autor se observa que
algumas roupas, inclusive do bebê, estavam úmidas e
apresentavam “
mofo
”
,
assim, diante do descaso da companhia aérea,
cheg
a-se
à conclusão
de que
o valor
arbitrado na sentença
merece readequação
, entretanto, não para o patamar pretendido pelo autor, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Assim, majoro para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
o valor devido pelos danos morais.

Tal valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. EXTRAVIO DE BAGAGEM POR EMPRESA DE ÕNIBUS. NEGLIGÊNCIA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A falha na prestação do serviço restou demonstrado com extravio da bagagem definitiva do passageiro, contudo, ausente prova do conteúdo da bagagem. Parte autora que não junta nota fiscal ou qualquer outro comprovante valor atribuído ao dano material. 2. Os danos morais, por sua vez, restam comprovados tanto em razão da perda da bagagem pelo consumidor que teve que seguir viagem sem seus pertences, quanto ao fato de ter tentado resolver administrativamente sem retorno da empresa recorrente.3. Na fixação do montante da condenação a título de danos
morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório que comporta majoração para R$4.000,00 (quatro mil reais).

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(N.U 1000472-73.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)

De se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

Com essas considerações, d
iante do exposto,
dou
parcial
p
rovimento

ao recurso

d
o
apelante
para majorar o valor da indenização por danos morais para o
montante
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024